Tribunal: TJSP
Processo: 1005004-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Condenação judicial referente a servidor público. Incidência dos encargos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Condenação judicial referente a servidor público. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Descabimento. Manutenção do julgado. Reexame necessário e recurso desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005004-46.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DAIANA PAULA
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005004-46.2017.8.26.0053 -Voto no 29.879
2
VOTO No 29.879
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1005004-46.2017.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADA: DAIANA PAULA FERREIRA DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA
MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART.
1.040,
II,
CPC)

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

DESCABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ.
Condenação judicial referente a servidor público. Incidência dos
encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no
julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Descabimento. Manutenção do julgado. Reexame necessário e
recurso desprovidos.
Ao relatório de fls. 873/874, acrescenta-se que
esta E. Câmara negou provimento ao reexame necessário e ao recurso,
determinando a incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do
decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas no
810 do STF e 905 do STJ.
Sobreveio
recurso
extraordinário,
sem
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para realização do juízo de retratação. As partes não se opuseram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005004-46.2017.8.26.0053 -Voto no 29.879
3
julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de manutenção do julgado.
O acórdão recorrido determinou a incidência de
juros de mora e correção monetária nos termos do decidido definitivamente pelos
Tribunais Superiores no julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ.
Logo, não há falar em retratação.
Por essas razões, mantém-se o acórdão
recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator